Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-27.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001894-27.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 72.535.636/0001-49 (APELADO), DIOGO CORREA LINS BAHIA - CPF: 888.390.950-04 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIO TUFVESSON GUARIGLIA - CPF: 884.756.110-87 (ADVOGADO), PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A. - CNPJ: 03.175.429/0001-08 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), FREDERICO GUILHERME GUARIGLIA - CPF: 010.581.770-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA - ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA NÃO APRESENTADOS - PODERES DE REPRESENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO NCPC - RECURSO PROVIDO.

1
.
Em que pese o entendimento jurisprudencial seja no sentido de que, para a propositura da ação, não é requisito indispensável a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, certo é que, quando houver impugnação da parte contrária, ou dúvidas razoáveis acerca dos representantes legais da sociedade empresária, ou, ainda, dúvida a respeito dos poderes do outorgante da procuração, tal vício deve ser sanado, dando-se à empresa litigante a oportunidade de juntá-los, tal como ocorrera no caso em apreço.

2.
Assim, não restando comprovado que o Sr. Ocimar Sauer Dias, que outorgou poderes ao advogado, em nome da autora Porto Brasil Viagens e Turismo Ltda., possui poderes especiais para esse fim, conforme se infere da escritura Pública de Procuração colacionada
nos autos
, tem-se que a procuração “ad judicia” outorgada ao advogado não tem validade. Por corolário, os atos processuais praticados pela autora/apelada são inexistentes (Art. 104, § 2º, do CPC).

3.
Logo, não há como deixar de reconhecer que a irregularidade de representação da parte e, por consequência, a processual, é
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com o que, na sua falta, a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S.A.
, contra
a
sentença proferida
nos
a
utos
da
Ação de Cobrança nº.
1001894-27.2019.8.11.0040
,

ajuizada
em face de

PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.
,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento
do valor de R$ 28.071,42 (trinta e seis mil, setenta e um reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por corolário, julgou improcedente o pedido formulado pela requerida na sua reconvenção.
Por consequência, condenou

a
ré
ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação
(
ID
190057205
)
.

Irresignad
a
,
a ré/ap
elante

aduz
,

preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa
, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional
, uma vez que não foram disponibilizados nos autos os depoimentos prestados por duas testemunhas, bem como por falta de manifestação do Juízo quanto à prova emprestada anexada aos autos, consistente numa sentença proferida pela Justiça do Trabalho, provas as quais teriam o condão de infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante.

Sustenta
a incapacidade postulatória da autora
/apelada
, ante
a
irregularidade da representação processual, tendo em vista que no instrumento público de procuração não co
n
sta
m
poderes ao outorgado para representar a empresa na esfera judicial, nem para constituir advogado com a específica cláusula “ad judicia”, razão
pela qual o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do CPC.

Alega
a carência da ação por ilegitimidade passiva, pois, muito embora a Sra. Cristiane Modesto era, na data que a contratação, de fato empregada da ré/apelante, ela não possuía autonomia/poderes para contratar eventos que se realizariam em outro hotel, ou seja, fora da sede do hotel
Darroá
, de modo que agiu com dolo
e
exclusiva culpa
,
o que afasta, por si só, o chamado nexo de causalidade entre o dano e a conduta do empregador; mormente quando
,
até mesmo em relação aos eventos internos
,
a palavra final sempre era dada pela diretoria do hotel e não pela Sra. Cristiane Modesto.

Enfatiza que
restou confessado pela preposta da parte autora/apelada que aquele foi o primeiro evento “contratado pelo hotel
Darroá
”, ao passo que mais de 25 eventos foram realizados no hotel
Darroá
na condição da ré/apelante como
prestador de serviços, isto é, como parte
contratada pela autora/apelante.

Menciona que
o golpe usado por Cristiane Modesto era de fácil percepção, haja vista que, seria ilógico admitir que um “evento de confraternização dos colaboradores do Hotel
Darroá
” fosse realizado no l
ongínquo Município de Poconé/MT, quando o próprio Hotel
Darroá
promove esses eventos em seu estabelecimento.

Destaca que
a Justiça Federal do Trabalho, ao tomar conhecimentos dos fatos noticiados na petição inicial, qual seja, de que a ex-colaboradora havia contratado em nome do hotel
Darroá
, sem autorização, um evento particular para ser realizado no Hotel SESC em Poconé/MT,

reconheceu a exclusiva responsabilidade da Sra. Cristiane Modesto face ao evento por ela contratado
,
sem o aval da
diretoria da
ora ré/apelante.

Diz que a contratação firmada por Cristiane Modesto, em nome do hotel
Darroá
, é de fato inválida, vez que firmada por pessoa que não detinha poderes para representar o hotel requerido/recorrente no referido negócio.

Afirma que a autora/apelada agiu sem a mínima cautela,
em
nítida negligência e imprudência, ainda mais diante de uma “contratação” que era totalmente atípica,
na qual seria a
primeira onde
a
ré/apelante figuraria como contratante; portanto, foi a ré/apelante quem, na verdade, acabou sofrendo sérios prejuízos com a indevida
restrição ao crédito
perpetrada pela autora/apelada, o
que motivou a propositura da reconvenção
, a qual
merece guarida.

Argui que
em razão da
baixa complexidade da demanda, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
(ID
190057209
).

Embora intimada, a
autora/apelada
deixou de
apresent
ar
contrarrazões ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
190057212
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a ré/apelante sustenta, preliminarmente,
a incapacidade postulatória da autora/apelada, ante a irregularidade da representação processual, tendo em vista que no instrumento público de procuração não constam poderes ao outorgado para representar a empresa na esfera judicial, nem para constituir advogado com a específica cláusula “ad judicia”, razão pela qual o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do CPC.

Pois bem.

Denota-se que o feito tramitou sem a devida regularidade de representação processual da autora, pois o

Sr. Ocimar Sauer Dias, que outorgou poderes ao advogado, em nome da autora Porto Brasil Viagens e

Turismo Ltda. (ID 190056677 – fls. 10), não possui poderes especiais para esse fim, conforme se infere da

escritura Pública de Procuração colacionada ao ID 190056679 (fls. 11/12), de modo que a procuração “ad

judicia” outorgada é inválida.

E, q
uanto à questão, o art. 75, VIII, do CPC dispõe que a representação da pessoa jurídica será realizada por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores.

Porém, se não observada tal norma, o artigo 76 da nova norma processual dispõe que
“verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”
.

Ou seja, a irregularidade de representação configura defeito sanável, já que é permitido ao magistrado suspender o curso do processo, marcando prazo razoável para a parte sanar o vício, sob pena da imposição das sanções estatuídas nos parágrafos do art. 76 do CPC, acima destacado.

Logo, tratando-se
a irregularidade de representação
de
defeito sanável,
deveria o juízo de origem ter intimado a parte autora, ora apelada, para que sanasse o vício apontado, o que não ocorreu, sendo o feito sentenciado.

Contudo, e
m grau recursal, verificado o vício sanável,
o julgamento
foi convertido
em diligência,
determinando-se
a intimação da parte autora/apelada,

para que, no prazo de 10 (dez) dias, regulariz
asse
a sua representação processual,
colacionando, para tanto,

novas procurações, se for o caso, observando-se, inclusive, o disposto no art. 75, VIII, CPC, a fim de

analisar o credenciamento da pessoa que outorgou procuração ao advogado, sob pena da imposição das

sanções estatuídas nos parágrafos do art. 76 do CPC
(ID
193831172
)
.

Todavia,
na hipótese, foi oportunizado à parte autora/apelada regularizar a sua representação processual. Contudo,
restou certificado nos autos que o prazo decorreu sem que a autora/apelada manifestasse nos autos (ID
199261666
).

Ora,
a necessidade de juntada dos atos constitutivos da empresa demandante decorre do fato de que é forçoso analisar-se o credenciamento da pessoa que outorgou procuração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE FATO NOVO. INADMISSIBILIDADE. ATOS CONSTITUTIVOS DE PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE TRASLADO. FUNDADA DÚVIDA NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CABIMENTO. 1. É inadmissível, em sede de agravo regimental, a arguição de fato novo. 2. O traslado dos atos constitutivos da pessoa jurídica para postular em juízo somente torna-se necessário quando haja fundada dúvida sobre o credenciamento da pessoa que, em nome da outorgante, conferiu procuração ao advogado. 3. Em processo de execução, tem cabimento a citação por hora certa. 4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 886.721/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010,
DJe
27/05/2010).

Com efeito, em que pese o entendimento jurisprudencial seja no sentido de que, para a propositura da ação, não é requisito indispensável a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, certo é que, quando houver impugnação da parte contrária, ou dúvidas razoáveis acerca dos representantes legais da sociedade empresária, ou, ainda, dúvida a respeito dos poderes do outorgante da procuração, tal
vício deve ser sanado, dando-se à empresa litigante a oportunidade de juntá-los, tal como ocorrera no caso em apreço.

Apenas para registro, seguem precedentes:

COMERCIAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA REPRESENTAÇÃO. NÃO JUNTADA DO ATO CONSTITUTIVO, CONTRATO SOCIAL, OU QUALQUER DOCUMENTO APTO PARA TANTO. [...]. 2. O estatuto social ou o ato constitutivo, além de se inserirem nessa hipótese, pois podem se mostrar imprescindíveis à compreensão da controvérsia, também podem ser necessários para comprovar a regular representação de pessoa jurídica, quando houver fundada dúvida. Precedentes. 3. Alterar o decidido pelo Tribunal de origem, que entendeu não ter a recorrente afastado a dúvida existente acerca da validade da representação, em virtude da ausência dos seus atos constitutivos traduzidos para o vernáculo ou qualquer outro documento apto a elucidar tal questão fática, não se prestando para tanto o substabelecimento à fl. 30 dos autos - pois não há condições de saber se o seu subscritor poderia assinar por procuração em nome de empresa estrangeira constituída na França -, demandaria o reexame do contexto fático- probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula7/STJ. 4. Recurso especial que nego provimento
. (STJ - REsp: 1227702 AL 2011/0001334-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/11/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2012).

PROCESSUAL CIVIL – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – ARTS. 12 E 13, INCISO I, DO CPC – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO – DEFICIÊNCIA – NÃO-APRESENTAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DAS EMPRESAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 267, III, § 3º, DO
CPC – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – PRECLUSÃO. 1. Extrai-se dos autos que, às fls. 195, o juízo de primeiro grau determinou ao patrono da parte autora que regularizasse a representação processual das empresas em questão. Foram juntadas às fls. 198 e 199 procurações supostamente expedidas pelas aludidas empresas. Todavia, tanto o juiz sentenciante como o Tribunal de origem consideraram que as procurações não supriram a falha de representação ante a falta de apresentação dos atos constitutivos das autoras. 2.
O STJ tem posição firmada no sentido de que a lei não exige que as pessoas jurídicas façam prova de seus atos constitutivos, para representação em juízo,
não fazendo sentido exigir-se que eles venham aos autos se não há dúvida fundada quanto ao credenciamento da pessoa que, em nome da empresa, outorgou procuração ao advogado
. [...].
(REsp 723.502/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2008, DJ 28/02/2008, p. 86).

RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRECIAÇÃO DE TODOS OS TEMAS SUSCITADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PESSOA JURÍDICA – REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO – APRESENTAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS – DESNECESSIDADE, SALVO FUNDADA DÚVIDA – SÚMULA 07/STJ – GARANTIA PRÉVIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE BENFEITORIAS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – PRECLUSÃO. [...]. II - Este Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada no sentido de que a lei não exige que as pessoas jurídicas façam prova de seus atos constitutivos, para representação em juízo, não fazendo sentido exigir-se que eles venham
aos autos se não há dúvida fundada quanto ao credenciamento da pessoa que, em nome da empresa, outorgou procuração ao advogado. [...].
(REsp 424.300/MA, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 04/12/2006, p. 294).

Assim, não restando comprovado que
o
Sr. Ocimar Sauer Dias, que outorgou poderes ao advogado, em nome da autora Porto Brasil Viagens e

Turismo Ltda. (ID 190056677 – fls. 10), possui poderes especiais para esse fim, conforme se infere da

escritura Pública de Procuração colacionada ao ID 190056679 (fls. 11/12)
, tem-se que a procuração
“
ad judicia
”
outorgada
ao
advogado não tem validade. Por corolário, os atos processuais praticados pela autora
/apelada
são inexistentes (Art. 104, § 2º, do CPC).

Logo, não há como deixar de reconhecer que a irregularidade de representação da parte e, por consequência, a processual, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com o que, na sua falta, a extinção da ação sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA NÃO APRESENTADOS. PODERES DE REPRESENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Art. 41, § 2º, da Lei n. 9.099/95 dispõe que, no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. De acordo com o Art. 37 do CPC, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Já o Art. 12, inciso VI, do CPC disciplina que as pessoas jurídicas serão representadas em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, não os designando, por seus diretores. 2. Na hipótese vertente, malgrado constem dos autos instrumento particular de procuração (ID 287388 - Pág. 1) e substabelecimento (ID 287389 - Pág. 1), conferido ao advogado que assina digitalmente a peça recursal (ID 287393 - Pág. 1/6), mostra-se inviabilizada a apreciação de sua regularidade, porquanto não foram
juntados os atos constitutivos da pessoa jurídica outorgante (não demonstrados os poderes e a legitimidade dos signatários do instrumento), a evidenciar a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade (regularidade da representação processual). 3. Recurso não conhecido. 4. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões
. (TJDF - Acórdão n.909700, 07075038920158070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/12/2015,
Publicado
no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE EM JUÍZO - PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ART. 267, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 267, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO - ART. 12, INC. VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE ESTATUTOS SOCIAIS E ATOS CONSTITUTIVOS - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DEFERIDO - SENTENÇA CASSADA - ATOS PRATICADOS ANULADOS - ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. As matérias de ordem pública constantes nos incisos IV (pressupostos processuais), V (coisa julgada, litispendência e perempção) e VI (condições da ação), do artigo 267 do Código de Processo Civil, podem ser conhecidas
ex

officio
pelo julgador em
qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. As pessoas jurídicas de direito privado serão representadas em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, na falta de indicação expressa, por seus diretores. Inteligência do art. 12, inc. VI, do Código de Processo Civil. 3. Constatada a irregularidade da representação da parte Autora em juízo, e não tendo sido sanado o vício no prazo estabelecido, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.RECURSO PREJUDICADO
. (TJ-PR - APL: 12048392 PR 1204839-2 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 04/02/2015, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1509 19/02/2015).

Ressalta-se que os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é matéria de ordem pública, que independe de requerimento das partes para que seja aferida, de maneira que deve ser conhecida
“
ex

officio
”
pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto não sujeita à preclusão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade arguida, de modo que
DECLARO NULA
a sentença, diante da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na irregularidade da representação da parte autora em juízo, com o que julgo extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024